Tribunal: TJDFT
Processo: 0752099-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0752099-17.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE HELMIRO GOMES DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrente para se manifestar (ID 49386209 - Pág. 1 a 49386210 - Pág. 12), no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília (DF), 16 de setembro de 2023.